Tribunal: TJPA
Processo: 0806546-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806546-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IVISON COUTO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA – CASSAÇÃO DA DECISÃO E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO – PREJUDICIALIDADE – PEDIDO FORMULADO EM 12/05/2022 CONSULTA AO SEEU. PROGRESSÃO CONCEDIDA EM 01/02/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – UNANIME.

I –
Em análise detida dos autos, observou-se que o recurso foi proposto em 12/05/2022, e diante do tempo decorrido, se fez necessário a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ocasião em que se constatou que o agravante teria sido beneficiado com a progressão de regime (ABERTO), segundo se extrai da decisão proferida pelo juízo das execuções;

II -
De fato,
a
perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada outrora não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido inicial. Portanto, d
iante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição do presente recurso, o qual se encontra
, incontinenti,
prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito
recursal;

I
II -
Ante o exposto, imperioso reconhecer a prejudicialidade da análise
do mérito do Agravo em Execução Penal interposto, pela perda superveniente do objeto, em face do
advento da inexistência de interesse processual no prosseguimento da ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a prejudicialidade do agravo
pela perda superveniente do objeto,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVISON COUTO DA SILVA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA, que indeferiu pedido de livramento condicional. Desta forma, agravou da decisão com vista a modificar o entendimento do juízo das execuções.

Em suas razões (
ID 7120850)
, a defesa asseverou que o agravante teria
alcançado o requisito objetivo
em 13.02.2022, assim como o critério subjetivo, vez que possui bom comportamento carcerário, atestado pela unidade prisional onde se encontra atualmente custodiado.

Em contrarrazões (ID 9363583),
o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo improvimento, sendo mantida a decisão agravada (ID 10136537).

No exercício do juízo de retratação o magistrado manteve a a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
IVISON COUTO DA SILVA, em face da
decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA, que indeferiu pedido de livramento condicional.

Na espécie, o agravante asseverou
que preencheu o critério objetivo (temporal) em13.02.2022, assim como o critério subjetivo, vez possui bom comportamento carcerário, atestado pela unidade prisional onde se encontra atualmente custodiado. Esclarece que sua Defesa pleiteou no dia 06/11/2021, a concessão do benefício do livramento condicional, sob condição suspensiva. Em 11.11.2021, foi juntada a certidão carcerária, atestando bom comportamento e ausência de faltas nos últimos 12 meses. O Órgão Ministerial, em análise do pleito, se manifestou favorável ao pedido em 16/11/2021. Entretanto, em decisão prolatada no dia 24/11/2021, o juízo a quo indeferiu o pedido, alegando que não satisfaz o requisito subjetivo, em virtude de possuir conduta insatisfatória, por constar em seu histórico carcerário uma fuga, de 28.06.2018 a 11.10.2018, devidamente apurada e penalizada, tendo sido ele recapturado sem novo delito. Sustenta que não pode ser novamente penalizado em virtude das faltas cometidas e já cumpridas, tendo em vista que elas já foram devidamente apuradas, posteriormente homologadas e reconhecidas, e consequentemente já suportadas as respectivas sanções.

Nesses termos, interpôs o presente recurso, objetivando alterar a decisão de primeiro, com o deferimento do livramento condicional.

E a síntese dos fatos, passa a análise das razões do agravo.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em análise detida dos autos, observou-se que o recurso foi proposto em 12/05/2022, e diante do tempo decorrido, se fez necessário a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU- Proc. 0015691-58.2017.8.14.0401), ocasião em que se contatou que o agravante teria sido beneficiado com a progressão de regime (aberto), uma vez que preencheu o requisito objetivo no dia 25/12/2022, apresentando um bom comportamento carcerário, conforme certidão carcerária de exame criminológico, segundo os termos que seguem:

(...)

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do apenado a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

(...)

Isto posto, diante da inexistência de asa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no art. 146-B, II da LEP, concedo ao apenado a possiblidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO (...).

Na espécie, cediço observar, que a perda
do
objeto
de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o
pedido, nesses termos:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA - PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido atingido o lapso temporal para a concessão de progressão de regime ao Agravado, resta prejudicada a análise do recurso que, sob o argumento de não preenchimento do requisito objetivo, visava a cassação da decisão que deferiu o referido benefício ao reeducando, ante a perda de seu objeto pela alteração da situação fática que ensejou sua interposição". (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0522.15.000977-0/001, Relator (a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da sumula em 17/ 08/ 2020).

Na espécie, d
iante da alteração da situação fática do agravante que ensejou a interposição do presente recurso, o qual se encontra, incontinenti, prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, necessário operar-se o reconhecimento da prejudicialidade da análise
do mérito do Agravo em Execução Penal interposto por IVISON COUTO DA SILVA, pela perda superveniente do objeto, em face do
advento da inexistência de interesse processual no prosseguimento da ação,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023